Tribunal: STF
Processo: RHC 228571
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 793.469/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, cuja ementa registra: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o habeas corpus para superar óbices verificados no exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário. 



    2. Ademais, não obstante o ato da autoridade apontada como coatora, ratione personae, esteja sujeito à jurisdição deste Superior Tribunal de Justiça, pretende a agravante providência que se refere a recurso destinado ao Supremo Tribunal Federal, refugindo, pois, à competência desta Corte para o exame do tema. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera seu inconformismo contra a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Enfatiza que o acórdão de negativa de não conhecimento do Agravo Regimental no RE, que aponta óbice intransponível ao processamento do feito, terá seu direito constitucional inviabilizado. Requer, assim, o regular seguimento do apelo extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto na origem, esta SUPREMA CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente